Tribunal: TJMT
Processo: 1003848-94.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-02-19
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1003848-94.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME - CNPJ: 03.666.127/0001-32 (RECORRIDO), CRISTIANE DE OLIVEIRA GOMES - CPF: 629.468.541-91 (ADVOGADO), TELMA REGINA DE MAGALHAES AMORIM - CPF: 568.365.541-20 (RECORRENTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO
E M E N T A
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.
R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1003848-94.2020.8.11.0001

Origem:

1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

TELMA REGINA DE MAGALHAES AMORIM

Recorrido(s):

SISTEMA DE ENSINO SAO BENEDITO LTDA - ME

Juiz Relator:

MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Data do Julgamento:

18/02/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – MENSALIDADES ATRASADAS DA ESCOLA DO FILHO MENOR – CONTRATO ASSINADO PELA GENITORA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Havendo prova nos autos de que houve a prestação dos serviços pela recorrida à parte autora, não havendo contraprestação dos serviços pela contratante, que deixou de efetuar os pagamentos das mensalidades e outras despesas, é nítido que pende à procedência da presente ação de cobrança.

Em que pese os argumentos apresentados pela recorrente, que a obrigação de pagar as mensalidades escolar é somente do genitor, pois ocorreu acordo entre as partes na ação de divórcio, contudo, o referido acordo homologado, não pode atingir direito de terceiros que não participaram do acordo, considerando ainda que o contrato de prestação de serviços foi assinado somente pela genitora.

Ressalte-se que, nada impede que a recorrente impetre ação regressiva contra o genitor para se fazer valor o acordo entabulado e receber os valores pagos.

PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS EM RAZÃO DA PESSOA - AFASTADA.

No presente caso, considerando que a parte recorrida é uma microempresa, conforme comprovado pelo documento juntado nos autos, este juízo é competente para processar e julgar a presente demanda.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - AFASTADA.

Não há que se falar em ilegitimidade passiva, pois o contrato de prestação de serviço foi assinado pela recorrente, acompanhado seu documento pessoal se responsabilizando pela matrícula do filho menor.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a suspensão das verbas, diante da gratuidade de justiça, nos moldes do artigo 98 §§2o e 3o do CPC/2015.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2021